Tribunal: TJDFT
Processo: 0764304-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR A MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, § 1o, inc. I e III, c/c o art. 485, inc. IV, do CPC, sob o fundamento de que o pedido não decorre logicamente dos fatos e por ausência de causa de pedir.
2. O recorrente alegou que a inicial contém todos os requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC) e sustentou a nulidade do auto de infração devido à ausência de notificação da penalidade; requereu a anulação da sentença e o julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a petição inicial preenche os requisitos legais, afastando a inépcia reconhecida; e (ii) a ausência de notificação da penalidade aplicada invalida o auto de infração de trânsito ou os seus efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial atendeu aos requisitos legais, pois o pedido de anulação do auto de infração fundamentou-se na ausência de notificação da penalidade, evidenciando nexo lógico entre os fatos narrados e o pedido formulado (art. 14 da Lei 9099/95 e, subsidiariamente, artigo 330, § 1o, I e III, do CPC). Sentença anulada.
5. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação da autuação, para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com a possibilidade de interpor recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
6. A ausência de notificação da penalidade ao recorrente viola o disposto no art. 282, § 6o, do CTB, que exige o envio da notificação no prazo de 180 dias, configurando decadência do direito de aplicar a penalidade de multa.
7. A ausência de comprovação da adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) pelo recorrente afasta a presunção de ciência da penalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença recorrida e, no mérito, reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade de multa. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 330, § 1o, I e III, e 485, IV; CTB, art. 282, §§ 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdãos Acórdão 1963058, 0752113-30.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; Acórdão 1962177, 0731109-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.